Tribunal: STF
Processo: ADI 2010
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DERROGAÇÃO DO
ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA
LEI Nº 9.988/2000 - EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE
NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
- A superveniente revogação - total (abrogação) ou parcial
 (derrogação)
- do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa
abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação
de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de
inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de
efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela
aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.